Tribunal: TJSP
Processo: 2079295-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora on line. Recuperação Judicial. Entendimento do C. STJ de que a recuperação judicial não inibe nem impede a execução contra os demais devedores solidários ou coobrigados. Impenhorabilidade. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação do agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora on line. Recuperação Judicial. Entendimento do C. STJ de que a recuperação judicial não inibe nem impede a execução contra os demais devedores solidários ou coobrigados. Impenhorabilidade. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação do agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Impenhorabilidade demonstrada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.